Tribunal: TJMT
Processo: 1008774-34.2025.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008774-34.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCELI BORTOLI LIMA - CPF: 581.624.291-15 (RECORRENTE), LUIS FELIPE NOGUEIRA PACHECO - CPF: 399.051.248-02 (ADVOGADO), A K N TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.714.705/0001-36 (RECORRIDO), FR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS S/A - CNPJ: 04.244.807/0012-83 (RECORRIDO), LEONARDO DE LIMA NAVES - CPF: 047.090.266-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no:
1008774-34.2025.8.11.00
37
.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente:
FR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS S/A
.

Recorrida:
JUCELI BORTOLI LIMA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS. TRANSPORTE CONTRATADO DIRETAMENTE PELO CONSUMIDOR. INDICAÇÃO DE TRANSPORTADORA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO COM O VENDEDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À RECORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por FR Indústria e Comércio de Móveis S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente a recorrente e a corré AKN Transportes Ltda. ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de avarias em móveis adquiridos pela autora, ocorridas durante o transporte, bem como decretou a revelia da transportadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se a empresa vendedora de móveis possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória quando o serviço de transporte foi contratado diretamente pela consumidora, sem interferência da vendedora, após mera indicação de transportadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do serviço de transporte é realizada de forma voluntária pela consumidora, que negocia o valor do frete e firma contrato diretamente com a transportadora indicada, sem participação da vendedora.

4.

A simples indicação de transportadora de confiança não configura vínculo jurídico capaz de atrair a responsabilidade solidária da vendedora pelos danos ocorridos durante o transporte.

5.

A responsabilidade do vendedor se encerra com a entrega da mercadoria à transportadora contratada pelo comprador, transferindo-se os riscos do transporte ao consumidor, inexistente relação direta entre vendedor e transportadora.

6.

O acidente de trânsito ocorrido durante o transporte e os danos aos móveis não decorrem de falha na prestação do serviço de venda, mas de evento posterior, alheio à esfera de atuação da recorrente.

7.

Configurada a ausência de legitimidade passiva da recorrente, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa vendedora não possui legitimidade passiva para responder por danos ocorridos durante o transporte quando o serviço é contratado diretamente pelo consumidor, após mera indicação de transportadora, sem vínculo jurídico com o vendedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei no 9.099/95, arts. 20 e 55; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no julgado.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, para: a) d
ecretar a revelia da ré AKN Transportes Ltda. (Alexpress Transportes), com fundamento no art. 20 da Lei 9.099/95; b) condenar solidariamente as rés AKN Transportes Ltda. e FR Indústria e Comércio de Móveis S/A ao pagamento de R$ 22.856,80 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo prejuízo e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação; e c) condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

A recorrente sustenta sua ausência de responsabilidade pelo fato ocorrido e, por consequência, requer a improcedência dos pedidos. Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o reconhecimento do direito de regresso em face da corré.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais na qual a recorrida informa que
adquiriu móveis junto à ré FR Indústria e Comércio de Móveis S/A, tendo sido indicada por esta a transportadora corré AKN Transportes Ltda., tida como “parceira” e de confiança da loja.

Aduz que durante o transporte, o caminhão da transportadora sofreu acidente, resultando em danos severos aos móveis adquiridos, conforme fotografias e vídeos anexados.

Afirma que tentou, reiteradas vezes, resolver a questão amigavelmente, sem sucesso, em especial, porque a transportadora informou não possuir seguro da carga.

Apesar das alegações da parte recorrida,
entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada para reconhecer a ilegitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da presente ação, pois verifica-se que a contratação do serviço de transporte com a corré A K N Transportes Ltda, foi feito de forma voluntária pela recorrida e após a sua negativa em adimplir o valor do frete imputado pela recorrente.

Assim, o que ocorreu no caso dos autos, foi que a preposta da recorrente apenas indicou uma transportadora conhecida para efetuar o serviço de transporte, tendo a recorrida negociado o valor do frete e assinado contrato do serviço de transporte sem interferência da recorrente.

Com isso, quando o cliente contrata o frete, a responsabilidade do vendedor termina no momento da entrega da mercadoria à transportadora, transferindo os riscos e custos para o comprador, ressalvados os casos de vinculo direto com o vendedor.

Sendo assim, constata-se que a recorrente cumpriu com sua obrigação que era entregar os móveis à empresa contratada pela recorrida, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pelo acidente de trânsito ocorrido durante o transporte e danificação dos móveis.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente
FR Indústria e Comércio de Móveis S/A
e extinguir o feito sem resolução do mérito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI do CPC, mantendo-se os demais termos da sentença inalterado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026